Tribunal: TJES
Processo: 5004856-49.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004856-49.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: IVANILDO MEIRA GUIMARAES

COATOR: 1 Vara Criminal de Linhares-ES

RELATOR(A): DES. PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004856-49.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: IVANILDO MEIRA GUIMARAES

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES
Advogado do(a) PACIENTE: TATIANA CARVALHINHO MOTA - ES19360

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO NA MODALIDADE TENTADA – ALEGAÇÃO DE VIOLENTA EMOÇÃO – REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO – INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS - REQUISITOS PRISÃO PREVENTIVA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - ORDEM DENEGADA. 1. Não encontra amparo a ordem pretendida em favor do paciente, quando o decreto prisional combatido se mostra devidamente justificado e fundamentado no caso concreto, indicando a materialidade e os indícios de autoria. 2.
A alegação de que o paciente agiu medidante violenta emoção demanda revolvimento fático-probatório incompatível com a via estreita do habeas corpus. 3. Inexistem nos autos elementos que apontam dúvidas acerca da higidez mental do paciente, razão pela qual não se vislumbra constrangimento ilegal quanto a decisão que indeferiu o pedido de instauração de incidente de insanidade mental. 4. As condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade. 5. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de Hilario Antonio Fiorot Frasson.

O impetrante alega a ocorrência de constrangimento ilegal, diante do indeferimento do pedido de remição pelo estudo, pelo fato de já possuir ensino superior.

Pedido de liminar foi indeferido (ID. 12648638).

A autoridade apontada coatora prestou as informações (ID. 12814736).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do Procurador de Justiça Criminal, Dr. Benedito Leonardo Senatore, opinou pelo não conhecimento da ação constitucional (ID. 12863884) e, caso conhecida, a denegação da ordem.

Esta Corte, à unanimidade, não conheceu da ação constitucional, haja vista a inadequação da via eleita (ID. 13393987).

O Superior Tribunal de Justiça determinou a realização de novo julgamento, a fim de que esta Primeira Câmara Criminal aprecie a existência de eventual constrangimento ilegal perpetrado em desfavor do paciente (ID. 13548890).

Eis o resumo dos fatos, que tomo à guisa de relatório. Em mesa para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno desta Colenda Corte.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004856-49.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: IVANILDO MEIRA GUIMARAES

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES
Advogado do(a) PACIENTE: TATIANA CARVALHINHO MOTA - ES19360

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
IVANILDO MEIRA GUIMARÃES,
com prisão preventiva decretada por ordem do MM. Magistrado da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, na modalidade tentada.

O impetrante afirma, em apertada síntese, que a custódia cautelar do paciente seria ilegal, pela ausência dos requisitos autorizadores, bem como pelo fato de que este teria agido sob influência de violenta emoção.

Afirma, ainda, que o paciente é portador de transtornos mentais, fazendo uso de medicamentos controlados, razão pela qual requer a instauração de incidente de insanidade mental.

Por fim, aduz que as condições pessoais favoráveis do paciente lhe permitiriam responder ao processo em liberdade.

Extraio o contexto fático da peça acusatória:

“
Emerge dos autos do Inquérito Policial que serve de base para a presente denúncia que no dia 12 de junho 2024, por volta das 18h08min, na Rua Darcy Bom, n° 156, complemento: Bar do Chico, Bairro Planalto, Linhares/ES, o denunciado, com vontade livre e consciente, utilizando uma arma branca (chave de fenda), tentou matar a vítima Francisco Ferreira de Souza Novais, só não consumando seu intento criminoso por circunstâncias alheias a sua vontade, haja vista que a vítima conseguiu retirar a chave de fenda da mão do denunciado e houve também intervenção de terceiros.

Narram os autos que, no dia dos fatos, o denunciado dirigiu-se ao estabelecimento comercial da vítima, sob efeito de bebidas alcoólicas, iniciando-se uma confusão, uma vez que queria consumir bebidas alcoólicas sem pagar.

Segundo se apurou, diante a recusa da vítima, o denunciado desferiu golpes com chave de fenda contra sua cabeça (região vital), atingindo sua testa e a mão esquerda.

Depreende-se, que o denunciado somente não consumou o crime em apreço devido à reação da vítima e intervenção de clientes que estavam no local.

Restou-se apurado que os clientes que estavam no local acionaram a polícia militar e detiveram o denunciado até a chegada das autoridades. Ato contínuo, o denunciado foi conduzido até a delegacia em estado flagrancial.

Infere-se que em sede policial o denunciado, em auto de qualificação e interrogatório (fls.pdf 16 – ID 44870562), confessou ter desferido golpes com a chave de fenda na vítima e que suas lesões são provenientes do momento do delito.

Nesse cerne, verifica-se que o crime foi praticado por motivo fútil, desproporcional, eis que proveniente de uma discussão banal.
”

Analisando detidamente os argumentos apresentados pelo impetrante, agora em sede de cognição exauriente, não vejo motivos para alterar o posicionamento anteriormente adotado.

Conforme já mencionado, entendo que a tese no sentido de que o paciente agiu em razão de violenta emoção, demanda análise aprofundada do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via estreita do
habeas corpus,
conforme entendimento sedimentado do Colendo Tribunal da Cidadania. Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ALEGAÇÃO DE VIOLENTA EMOÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUTURA PENA. INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Em relação à alegação de que o delito ocorreu em razão de violenta emoção, verifica-se que a pretensa análise demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, inviável na via estreita do writ. Precedentes
. 2 . Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 3. Conforme se verifica a prisão preventiva está devidamente fundamentada, considerando que o paciente tentou ceifar a vida da vítima, que estava em estado de embriaguez alcoólica, com dois golpes de faca na região do peito, em razão de a vítima ter agredido seu filho . Consoante se extrai-se dos autos, o paciente disse em seu interrogatório que a faca utilizada era de "serrinha" e a vítima não deve ter sido muito lesionada porque "não sangrou muito". 4. Dessa forma, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do paciente está evidenciada no modus operandi do ato criminoso. 5 . Pelos mesmos motivos acima delineados, entende-se que, no caso, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do ora recorrente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 6. Ademais, o fato de o recorrente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte. 7 . Quanto à alegação de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena do recorrente não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável tal discussão neste momento preliminar. 8. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 674406 SP 2021/0187814-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 03/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2021)”

Ultrapassado tal ponto, verifico que o paciente pugna pela instauração de incidente de insanidade mental.

Mais uma vez, entendo que não merece acolhida o pleito apresentado, já que os documentos acostados ao presente caderno processual não permitem concluir pela existência de dúvidas, acerca da higidez mental do paciente.

O fato de fazer uso de medicamentos
controlados, não torna obrigatória a instauração do referido incidente, devendo ser analisada em conjunto com as circunstâncias fáticas, sendo certo que na decisão ID. 52188883, o Magistrado condutor da ação penal indicou de forma fundamentada as razões para o indeferimento do pedido, se reportando ao depoimento do paciente na esfera policial, cuja narrativa de sua versão teria demonstrado a lucidez necessária para reconhecer a imputabilidade penal
.

Ainda, no presente
writ,
afirma o impetrante a ausência dos requisitos necessários à manutenção da custódia cautelar.

Em que pese os argumentos ventilados, verifico que presentes os indícios de autoria e a prova da materialidade delitiva que, aliados à gravidade concreta do delito, consubstanciada nos supostos golpes de chave de fenda direcionados à cabeça do ofendido, que logrou êxito em parcialmente se esquivar e foi atingido na mão, permitem a manter o decreto prisional.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Colendo Tribunal da Cidadania:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A prisão preventiva foi devidamente decretada em razão da gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi empregado: crime cometido mediante vários disparos de arma de fogo (três), sendo que um deles teria atingido o pescoço do Ofendido, somente não se consumando o crime por circunstâncias alheias à vontade do Agente, o que justifica a prisão cautelar como garantia da ordem pública. 2. Consoante precedentes do Supremo Tribunal Federal, "[a] decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, encontra amparo na jurisprudência desta Corte [ ...]" (HC 176.559 AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-082 DIVULG 02-04-2020 PUBLIC 03-04-2020).
3 . Ademais, consta dos autos a informação de que o Recorrente responde a outros dois processos criminais, tombados sob o n.º 0000734-02.2018.8 .05.0164 e n.º 0000087-36.2020 .8.05.0164, nos quais lhe é imputada a suposta prática do delito de homicídio. 4 . Recurso desprovido.

(STJ - RHC: 132191 BA 2020/0198872-4, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 04/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2021)

Por fim, como já ressaltado pela jurisprudência atual, “
condições subjetivas favoráveis à agravante não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação.
”(

STJ - AgRg no HC: 795928 RS 2023/0001783-6, Data de Julgamento: 14/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2023)

Ante o exposto, na esteira do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
pretendida.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)